Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO OUVIDOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
3. Se os policiais que atuaram no flagrante, bem como o usuário que adquiriu a substância entorpecente, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente sem margem para dúvida, não é necessário seguir a formalidade prevista no art. 226 do CPP.
4. Apelação conhecida e desprovida.